Tribunal: TJES
Processo: 0011395-34.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011395-34.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ALVARO DE CASSIA CORREIA DA COSTA

APELADO: JAIME RANGEL RAIMUNDO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011395-34.2017.8.08.0021

APELANTE: SEBASTIÃO ÁLVARO DE CÁSSIA CORREIA DA COSTA

APELADA: JAIME RANGEL RAIMUNDO JUNIOR, sucedido por JULIA COSTA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até o óbito da vítima, bem como indenizações por danos morais e estéticos no valor de R$ 20.000,00 cada, em razão de atropelamento que resultou em graves sequelas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente; (ii) estabelecer se está configurado o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões incapacitantes suportadas pela vítima; (iii) determinar se os valores fixados a título de indenização e pensionamento são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o condutor agiu com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível e realizar manobra em contramão, contribuindo decisivamente para o acidente.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se comprova, pois inexiste prova técnica de embriaguez e os elementos dos autos não afastam a responsabilidade do motorista.

5. O condutor viola o dever de cautela ao ingressar em via de cruzamento sem reduzir adequadamente a velocidade e sem garantir a segurança de usuários mais vulneráveis, como ciclistas.

6. A responsabilidade civil se configura pela presença de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. Os laudos médicos e periciais comprovam que as sequelas graves (afasia, hemiplegia e incapacidade funcional) decorrem diretamente do acidente, afastando a tese de causa diversa para as lesões.

8. O pensionamento mensal é devido diante da incapacidade total para o trabalho até o óbito, conforme art. 950 do Código Civil.

9. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estarem em consonância com a jurisprudência e com a possibilidade de cumulação das indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O condutor de veículo automotor responde por acidente de trânsito quando comprovada sua imprudência, especialmente em violação ao dever de cautela em cruzamentos e à proteção de usuários vulneráveis. 2. A ausência de prova técnica de embriaguez impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. 3. O nexo causal entre o acidente e as lesões incapacitantes se comprova por laudo médico que vincula diretamente o dano ao evento. 4. É devida pensão mensal quando demonstrada incapacidade laboral total decorrente do ato ilícito. 5. Os danos morais e estéticos são cumuláveis e devem ser fixados conforme a gravidade das lesões e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 405, 406, 927 e 950; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CTB, arts. 29, § 2º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.397.208/BA; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 387; TJ-PR, Apelação nº 0020202-57.2022.8.16.0017; TJ-CE, Apelação nº 0023902-46.2018.8.06.0086; TJPR, ApCiv 0023556-94.2025.8.16.0014; TJSP, Apelação nº 1006222-67.2019.8.26.0400.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou parcialmente procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011395-34.2017.8.08.0021

APELANTE: SEBASTIÃO ÁLVARO DE CÁSSIA CORREIA DA COSTA

APELADA: JAIME RANGEL RAIMUNDO JUNIOR, sucedido por JULIA COSTA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO ÁLVARO DE CÁSSIA CORREIA DA COSTA
em face da sentença (ID 13070189) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação indenizatória proposta por
JAIME RANGEL RAIMUNDO JUNIOR, sucedido por sua filha, JULIA COSTA RANGEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o réu:

(i) ao pagamento de pensão mensal ao autor, no percentual 2/3 do salário-mínimo de ano fiscal, desde o evento até a data do óbito (13/06/2019), com correção monetária (das parcelas em mora e das que se atrasarem) a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), parcelas atuais e com pagamento regular, ficam sujeitas à correção monetária; e

(ii) a uma indenização de R$20.000,00 por danos morais e igual quantia por danos estéticos, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ e esses acrescidos de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso, na forma dos Enunciados 43 e 54 da Súmula do Tribunal da Cidadania.

Diante da sucumbência apurada, condeno o requerido a suportar o pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em 13% sobre o proveito econômico obtido, considerando o tempo de tramitação, a complexidade fática e jurídica a realização de ato instrutório em audiência, tudo na forma dos artigos 85, §2º do CPC

Em suas razões recursais (ID 13070192), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estaria alcoolizada e atravessou a rodovia de forma imprudente; (ii) não há nexo causal entre o acidente e as debilidades físicas do autor, alegando que o óbito decorreu de causas naturais (câncer gástrico); e (iii) os valores arbitrados a título de indenização são exorbitantes e devem ser minorados.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 13070194), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer no ID 17843338 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por
JAIME RANGEL RAIMUNDO JUNIOR
- falecido no curso da lide - que, na exordial, relatou ter sido vítima de atropelamento causado pelo veículo Fiat Strada, placa MSR-5115, conduzido pelo requerido, Sebastião Alvaro de Cassia Correia da Costa. Sustentou que o sinistro decorreu de culpa exclusiva do réu, que trafegava em alta velocidade e na contramão de direção, resultando em graves lesões que deixaram o requerente dependente de cadeira de rodas, sem a capacidade de fala e impossibilitado de prover o próprio sustento como pedreiro. Em razão disso, a parte autora formulou pedidos de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos (em valor não inferior a R$ 40.000,00 para cada rubrica), lucros cessantes calculados em R$ 374.400,00 correspondentes a 26 anos de atividade laboral, além da obrigação de fazer consistente no custeio integral de tratamentos médicos e exames.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório evidenciou a conduta imprudente do requerido, que trafegava em velocidade incompatível com o local, resultando em graves e permanentes lesões ao autor.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a apurar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a configuração do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões experimentadas e a adequação do quantum indenizatório e do pensionamento fixado.

No que tange à dinâmica do sinistro, essa foi narrada do seguinte modo pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 27/29):

No dia 07/07/2016 às 17:49 (quinta-feira) uma colisão frontal, tendo o ponto de impacto faixa do V-I. Acidente com vítima com gravidade parcial, com 2 veículos envolvidos, sendo 2 danificados. O acidente conteve 1 vítima parcial, 1 testemunha e 2 condutores. Na hora do acidente a via estava seca, com iluminação noite com iluminação artificial e a sinalização na hora do acidente era feita na vertical. O acidente ocorreu na zona urbana, sendo o atendimento realizado em uma rodovia.

Declaração do condutor Sebastião Alvaro de Cassia Correia da Costa:

Eu estava saindo da Rodosol sentido BR 101 quando me deparei com um bicicletero na rodovia sentido Guarapari. Eu tentei desviar dele, mas ele foi de frente comigo, tentei desviar, mas não consegui e tive o acidente.

Declaração da testemunha Hélio Silva Costa:

Viu o ciclista no meio da rodovia atravessou no meio da pista e o motorista não conseguiu desviar.

Ademais, o croqui do acidente reproduzido na fl. 62 demonstra que, a despeito de o ciclista ter, aparentemente, atravessado a rodovia em local indevido, o requerido também havia violado as regras de trânsito, em que adentrou na contramão para realizar manobra. Ainda, como sinalizado pelo Juízo
a quo
, as marcas de frenagem constatadas na imagem de fl. 65-verso sugerem que o condutor trafegava em velocidade incompatível com a via.

Nesse contexto, importa salientar a regra de proteção estabelecida pelo Artigo 29, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados:

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Ademais, o apelante, ao ingressar na via de acesso à BR-101, descumpriu o dever de cautela especial exigido pelo artigo 44 do CTB, falhando em deter o veículo com segurança diante da travessia do ciclista:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Inclusive, a tese recursal de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos elementos de convicção constantes dos autos. Embora o apelante alegue embriaguez do ciclista, não houve a realização de teste de alcoolemia, e os relatos testemunhais genéricos sobre hábitos de consumo de álcool não são aptos a atestar o estado do autor no exato momento da colisão. Em contrapartida, as provas documentais e fotográficas revelam extensas marcas de frenagem na pista, o que constitui indício veemente de que o recorrente trafegava em velocidade superior à permitida ou incompatível para uma área de interseção viária.

Nessa perspectiva, tem-se que, à luz do regime de responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), a responsabilização pressupõe a demonstração da ação/omissão perpetrada, a culpa do agente, o dano sofrido pela parte adversa e o nexo de causalidade entre a culpa e o dano. Pelo exposto, conclui-se que todos os aludidos elementos estão presentes: houve imperícia do requerido ao trafegar, o que culminou na colisão que causou sérias lesões no autor.

Destarte, a tentativa do recorrente de desvincular as graves debilidades do autor do acidente em razão do diagnóstico posterior de câncer não merece prosperar. Afinal, o Laudo Médico do Hospital São Lucas e a perícia do DML (fls. 80) são taxativos ao descrever o quadro de afasia e hemiplegia direita decorrente de politraumatismo e traumatismo crânio-encefálico sofridos no dia do sinistro. A gravidade é tamanha que a perícia atestou 100% de perda funcional do membro superior direito e 75% do inferior direito. Portanto, o sofrimento e a invalidez experimentados nos anos que antecederam o óbito são consequências diretas do ato ilícito perpetrado pelo requerido.

No que tange ao
quantum
arbitrado, conclui-se que os valores de R$ 20.000,00 para danos morais e R$ 20.000,00 para danos estéticos revelam-se apropriados quando confrontados aos danos experimentados pela vítima. Tais montantes observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Súmula 387 do STJ, que autoriza a cumulação das rubricas.

Ainda, os valores guardam consonância com o que tem sido fixado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes:

Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. Majoração dos valores estabelecidos na sentença quantos aos danos morais e estéticos . Danos materiais mantidos. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, fixando os valores em R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, além de determinar o ressarcimento de gastos com medicamentos e hospital, em decorrência de acidente de trânsito que resultou em lesões graves, incluindo a amputação parcial do pé direito da autora. II . Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos valores de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito, considerando a gravidade das lesões e o impacto na vida da autora.
III. Razões de decidir3 .
A indenização por danos morais foi majorada para R$ 20.000,00 devido à gravidade das lesões e ao impacto emocional sofrido pela autora.
4. A indenização por danos estéticos foi majorada para R$ 25 .000,00 considerando a
amputação de dois dedos do pé direito e as sequelas permanentes.
5.
A sentença original não refletia adequadamente a extensão dos danos físicos e emocionais da autora, que incluem limitações funcionais e lesões permanentes.
6 . A seguradora é responsável pelos danos, mas sua obrigação está limitada aos valores contratualmente estabelecidos na apólice de seguro.IV. Dispositivo e tese7. Apelação cível parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 20 .000,00 e a indenização por danos estéticos para R$ 25.000,00. (TJ-PR 00202025720228160017 Maringá, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 22/09/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REALIZADA EM AUDIÊNCIA . PRAZO SUCESSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS . INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4.
A culpa pelo acidente recai sobre o condutor do veículo que invadiu a via preferencial sem as devidas cautelas, em violação ao art . 44 do Código de Trânsito Brasileiro, o que configura presunção de culpa.
5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, uma vez que o empréstimo do automóvel configura culpa in vigilando, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 246 da referida Corte. 6 .
Os danos morais e estéticos restam configurados, uma vez que o autor sofreu lesões graves, incluindo a amputação de membro inferior, o que impacta significativamente sua vida social e psicológica. 7.

A indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos morais e R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para os danos estéticos, mostram-se proporcionais à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não havendo motivo para sua redução.
[...] (TJ-CE - Apelação Cível: 00239024620188060086 Horizonte, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO. INTERNAÇÃO PROLONGADA. CULPA GRAVE DOS RÉUS. VALOR DA INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E ESTÉTICO MAJORADO PARA A VÍTIMA DIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO PARA A VÍTIMA INDIRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando os réus ao pagamento de valores referentes ao conserto de motocicleta, despesas médicas e compensações por danos morais e estéticos, sendo os valores fixados considerados insuficientes pelos autores, que requerem a majoração das indenizações. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas e a conduta dos réus durante o acidente. III. Razões de decidir3.
Os valores de indenização por danos morais e estéticos da autora Karina foram considerados insuficientes diante da gravidade das lesões e do sofrimento causado pelo acidente.
4.
A autora Karina sofreu amputação parcial do pé e ficou internada por dois meses, o que justifica a majoração das indenizações.
5.
A jurisprudência do Tribunal estabelece que indenizações para amputações variam entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, sendo adequado majorar os valores para R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 40.000,00 (danos estéticos). 6. Não há justificativa para majorar o valor da indenização ao autor Gilberto, pois seu dano é reflexo e não se equipara ao dano direto da autora Karina. lV. Dispositivo e tese7. Apelação cível parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e dos danos estéticos para R$ 40.000,00 devidos à autora.
Tese de julgamento: Em casos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidentes que resultem em amputação parcial ou total de membros, os valores das indenizações devem ser fixados entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, considerando a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJPR; ApCiv 0023556-94.2025.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 01/12/2025; DJPR 01/12/2025)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Colisão em cruzamento de rodovia. Parte ré que tentou cruzar a rodovia sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Desrespeito da via preferencial de tráfego e intercepção da trajetória da parte autora. Culpa da parte ré pelo ocorrido.
Ingresso em via preferencial sem a devida cautela. Velocidade da parte autora que é irrelevante. Arts. 34 e 44 do CTB. Danos estéticos que devem ser majorados para R$30.000,00. Parte autora que teve que amputar o hálux do pé direito. Dano estético que é visível, permanente e não melhor com o tempo.
Danos morais majorados para R$40.000,00, valor que é proporcional ao dano e razoável. Parte autora que ficou com sequela permanente de mobilidade. Autora que sempre terá dificuldade de permanecer em pé, caminhar e correr. Parte autora que está na meia idade e sofrerá de forma permanente a amputação de um membro de seu corpo. Sentença reformada. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1006222-67.2019.8.26.0400; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 3); Foro de Olímpia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2025; Data de Registro: 15/10/2025) (TJSP; AC 1006222-67.2019.8.26.0400; Olímpia; Turma V Direito Privado 3; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 15/10/2025)

De igual modo, o pensionamento mensal em 2/3 do salário-mínimo igualmente deve ser mantido, diante da incapacidade total para o trabalho até o falecimento, conforme autoriza o artigo 950 do Código Civil.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que restou fartamente demonstrada a imprudência do condutor e a extensão severa dos danos causados à vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido, isto é, o valor da condenação atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.